Tribunal: TJSP
Processo: 1001351-34.2018.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 2,11% ao mês, 28,54% ao ano - Juros contratuais - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 2,11% ao mês, 28,54% ao ano - Juros contratuais - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade – Ação revisional de contrato improcedente – Sentença mantida.
RECURSO - Cobrança de tarifas bancárias – Matéria não suscitada na petição inicial, mas apenas na apelação - Impossibilidade de manifestação da turma julgadora, por se tratar de inovação recursal – Apelação não conhecida neste tópico.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido na parte conhecida, com observação.